Tribunal: CARF
Processo: 19515.003564/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003564/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.487 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
DANIEL HSU MIN YUNG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial visa dirimir divergência de interpretação, sendo vedado o
reexame do acervo probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por DANIEL HSU MIN YUNG contra o
Acórdão no 2401-005.020, proferido na Sessão de 09 de agosto de 2017, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003564/2007-15
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003564/2007-15

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, para afastar o lançamento sobre o ganho de capital
referente aos imóveis matriculas no 68.910 e 69.153.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Inexiste nos autos elementos que identificam com certeza e segurança o Recorrente
como sujeito passivo do lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos
referentes a recursos movimentados no exterior. No que se refere aos lançamentos
realizados em relação ao Acréscimo Patrimonial à Descoberto e em relação à omissão
de rendimentos referentes aos depósitos bancários de origem não comprovada a
identificação do sujeito passivo está correta. Preliminar parcialmente rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A falta de comprovação mediante documentação hábil e idônea sobre a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, leva a presunção de
omissão de rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FONTES NO EXTERIOR.
Os documentos colacionados pela autoridade fiscal não comprovam tratar-se de conta
ou movimentação financeira em nome do Recorrente; não consta nos autos a ficha ou
cartão de abertura de conta nem tampouco o número da suposta conta corrente do
beneficiário final; não consta dos autos a titularidade da conta em nome do Recorrente,
nem tampouco o extrato da movimentação financeira com possíveis rendimentos
atribuídos a ele como beneficiário final; e, não existe nos autos prova de transferências
de numerários do Recorrente no Brasil, nem tampouco de conta corrente ou remessa
para o Exterior.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Quando o acréscimo patrimonial de pessoa física não for justificado (rendimentos
tributáveis não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva) as quantias correspondente são tributáveis, autorizando o lançamento do
imposto correspondente.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA 150%. SÚMULA 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo, razão pela qual não há como manter o agravamento da multa
de ofício qualificada lançada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em
lei. Aplicação da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003564/2007-15

A unidade de origem interpôs Embargos, os quais foram acolhidos, ensejando a
prolação do Acórdão de Embargos no 2401-005.612, em 04 de julho de 2018, que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
inominados, para, sanando a contradição apontada, alterar a redação do dispositivo do
acórdão embargado, nos termos do voto.
Eis a nova redação do dispositivo:
Por unanimidade, em conhecer do recurso. No mérito, por maioria, dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento a omissão de rendimentos decorrente de
movimentação financeira ocorrida no exterior e a qualificadora da multa de ofício.
Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
dava provimento parcial em menor extensão, apenas para excluir a qualificadora da
multa de ofício.
O Recurso Especial visava rediscutir as seguintes matérias: a) Acréscimo
Patrimonial a Descoberto – Imóvel; b) Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários sem
Origem Comprovada; c) Reembolso de Despesas - Natureza Indenizatória. Em exame preliminar
de admissibilidade, todavia, o Presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas
em relação à matéria b) Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários sem Origem
Comprovada. O contribuinte interpôs Agravo, o qual foi acolhido em parte para dar seguimento
ao recurso também quanto à matéria a) Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Imóvel, que
considerou apto a demonstrar a divergência apenas o paradigma 2202-004.155, que trata
especificamente do tema da propriedade em conjunto do imóvel. Portanto, as matérias
devolvidas ao Colegiado são: a) Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Imóvel; e b) Omissão
de Rendimentos - Depósitos Bancários sem Origem Comprovada
Em suas razões recursais quanto à primeira matéria - Acréscimo Patrimonial a
Descoberto – Imóvel – o contribuinte alega que o recorrido ignorou a sociedade conjugal e o fato
de que o imóvel alienado pertence a ele e a sua esposa, na proporção de 50% para cada um; que a
Fiscalização também desconsiderou indevidamente o fato de que o imóvel foi vendido em
parcelas.
Sobre a segunda matéria, o contribuinte pede, em síntese, que prevaleça o
entendimento adotado pelos acórdãos apontados como paradigmas, segundo os quais, nos casos
de conta conjunta, para o lançamento com base em depósitos bancários com origens não
comprovadas devem ser intimados todos os cotitulares, sob pena de nulidade.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática com os paradigmas. Quanto ao
mérito, pede a manutenção do recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003564/2007-15

Sobre a matéria “a’ – Acréscimo Patrimonial à Descoberto – foi reconhecido
como paradigma válido, no Despacho de Agravo, apenas o Acórdão no 2202-004.155. Esse
acórdão trata de lançamento de Acréscimo Patrimonial à Descoberto em contribuinte casado em
regime de comunhão universal de bens, tendo o Colegiado decidido que, no caso de cônjuges
casados em regime de comunhão universal ou parcial de bens, deve ser levado em conta, na
apuração do acréscimo patrimonial, os recursos e dispêndios de ambos os cônjuges, ainda que
estes tenham apresentado declarações em separado. Confira-se:
No caso em que os cônjuges são casados sob o regime de comunhão universal de bens,
ou até mesmo na comunhão parcial de bens, mesmo que as declarações de ajuste anual
sejam feitas em separado, é necessário que os recursos e dispêndios de ambos os
cônjuges sejam levados em consideração na apuração mensal da variação
patrimonial. (destaquei)
O que se decidiu, portanto, foi que, no cotejo entre origens e aplicações, deveria
ser levado em conta os fluxos financeiros de ambos os cônjuges, o que implica na afirmação de
que deve ser apurado, de forma unificada, o acréscimo patrimonial de ambos os cônjuges. Por
outro lado, em momento algum, o acórdão se posiciona sobre se o acréscimo patrimonial
apurado deva ser lançado em um dos cônjuges ou dividido entre os dois.
Já no caso do recorrido, tratou-se de situação em que o acréscimo patrimonial foi
apurado apenas pela diferença entre o valor declarado de aquisição do imóvel (R$ 80.000,00) e o
valor apurado na escritura de compra e venda (R$ 250.000,00) tendo sido considerada a
diferença, R$ 170.000,00, como acréscimo patrimonial à descoberto, e tributado em um dos
cônjuges, o ora recorrente. O contribuinte reivindicava, entretanto, que, como o imóvel havia
sido adquirido em sociedade com o cônjuge, deveria ser atribuído a cada cônjuge o valor de R$
125.000,00, Vejamos o seguinte trecho do Recurso Voluntário:
Na decisão ora debatida é informado que o contribuinte recorrente deixou de recolher
aos cofres públicos os valores dos tributos referentes a compra do imóvel sito a Rua
União. 163, na Capital de São Paulo. Referido imóvel teria sido lançado nas declarações
do Imposto de Renda sob o valor de R$ 80.000,00 e teria o valor real de R$ 250.000,00.
Assim, entende a fiscalização que há diferença de R$ 170.000,00 no lançamento.
Assim, entende a fiscalização. Ocorre que em momento algum foi atribuído ao imóvel o
valor de R$ 80.000,00, visto que foi adquirido em sociedade com a esposa (50% para
cada cônjuge). Como o imóvel em questão foi adquirido pelo casal naquele valor,
obrigatoriamente tem que ser lançado por R$ 125.000,00 para cada.
Em resposta a essa alegação o recorrido manifestou-se apenas, e de forma
lacônica, no seguinte trecho do seu voto condutor:
Em detida análise dos autos observou-se a diferença de R$ 170.000,00 no lançamento
efetuado pelo Recorrente em suas declarações de imposto de renda juntadas aos autos.
A alegação do contribuinte de que o imóvel foi adquirido em sociedade com sua esposa
(50% para cada cônjuge), não está apta a validar o lançamento efetuado, nem tampouco
o raciocínio que pretende desenvolver.
[...]
Soma-se ainda que, o fato do Recorrente ser casado em comunhão parcial de bens, não
justifica a declaração em conjunto como (sic) sua esposa, como pretende; soma-se ainda
que na escritura pública o bem estava registrado apenas em nome do Recorrente,
constando apenas a informação de que era casado com a Sra. Anabela.
São matérias absolutamente distintas as tratadas no paradigma - cotejo entre
origens e aplicações de recursos – e no recorrido – divisão do valor do bem adquirido na
proporção de 50% para cada cônjuge. E acresça-se a isso o fato de que, em momento algum, o
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003564/2007-15

contribuinte reivindicou que se levasse em conta na apuração do acréscimo patrimonial recursos
e aplicações referentes ao cônjuge, questão que também não foi abordada no voto condutor do
julgada, e, portanto, sequer haveria prequestionamento quanto a esse ponto.
É forçoso concluir, portanto, dando razão à Fazenda Nacional, que, em relação à
essa matéria, não há similitude fática, e portanto, não foi demonstrada a divergência.
Sobe a segunda matéria – Omissão de Rendimentos – depósitos bancários de
origens não comprovadas – registre-se, de início, que a autoridade lançadora não intimou o outro
cônjuge a comprovar as origens dos depósitos bancários porque não identificou que se tratava de
conta conjunta. Veja-se o Relatório Fiscal:
Outrossim, com referência a conta n° 07832-9/100.000, que o contribuinte alega ser
conjunta e movimentada por sua esposa, tributamos os créditos integralmente no
presente Auto de Infração, tendo em vista que, no extrato não está especificado que se
tratar de conta conjunta e ainda, na DCPMF do Banco Itaú S/A, apenas o CPF do
contribuinte está vinculado a citada conta.
Do enquadramento legal para o lançamento descrito na folha de Continuação ao Auto
de Infração. destacamos a Lei n° 9.430/96 que em seu art. 42, modificou
substancialmente o tratamento tributário conferido à movimentação bancária dos
contribuintes de imposto de renda, ao instituir a presunção legal de omissão de receita,
na hipótese em que, o titular de contas-corrente e investimentos junto às instituições
financeiras e regulamente intimado para tanto, deixar de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados. (TVF, fl. 473, vol II)
O Acórdão Recorrido, por sua vez, concluiu que os elementos apresentados pelo
contribuinte com vistas a comprovar que se tratava de conta conjunta, não se prestavam para
tanto. Ademais, como fundamento alternativo, considerou que, aInda que se considerasse tratar-
se de conta-conjunta, nas circunstâncias específicas do caso, a ausência de intimação teria sido
suprida pela manifestação da esposa no processo. Vejamos:
Com efeito, em relação à documentação apresentada pelo Recorrente em sede de
Recurso Voluntário, onde junta cópia da declaração firmada pela gerente do
Banco ItaúAg. 0174 revelando a existência da conta conjunta entre o casal de
número 078329 e revelando, ainda, a migração para outra agência 3768 do mesmo
Banco Itaú em 04/2004, mantendo a mesma titularidade de Daniel e/ou Anabela, bem
como a declaração da esposa do contribuinte ratificando aquela declaração e afirmando
que se utiliza há anos, de movimentação junto àquela instituição financeira, em nada
alteram o lançamento ocorrido, tendo em vista que conforme esclarecido nos itens
acima, todos os documentos carreados não estão aptos a produzirem as provas que
pretende o Recorrente, pois como já esclarecido:
[...]
Assim sendo, entendo que a autuação por omissão de rendimentos relativo a depósito
bancário de origem não comprovada é totalmente procedente. Primeiro, porque a
documentação apresentada pelo Recorrente e sua esposa ao longo das provas
carreadas aos autos, não foram capazes de elidir o débito fiscal; segundo porque
embora se trate de conta conjunta E/OU entre o recorrente e sua mulher Anabela,
mesmo não tendo sido intimada na condição de cotitular para prestar
esclarecimentos, a Sra Anabela compareceu aos autos e apresentou toda a
documentação que entendeu devida à justificar as movimentações bancárias
ocorridas, entretanto, sem sucesso em seu desiderato, sanando assim a alegação de
nulidade, em face de seu comparecimento espontâneo aos autos.
Assim, não há similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, e, mesmo
que se superasse essa questão, a solução do litígio envolveria o reexame de provas, de que se
trata, efetivamente, de conta-corrente mantida em conjunto.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003564/2007-15

Nessa condições, penso que, também em relação a essa matéria, o recurso não
deve ser conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital